Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600418-69.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
19/08/2022
Número: 0600418-69.2019.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 07/06/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
partido Democracia Cristã - DC (antigo Partido Social Democrata Cristão - PSDC), relativa ao
exercício de 2018.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARANA (EMBARGANTE)
EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS MIBACH (ADVOGADO)
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC (Comissão Provisória Estadual)
(EMBARGANTE)
EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS MIBACH (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43053
849
19/08/2022 15:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.993

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600418-
69.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: 27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI - OAB/PR067375
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MIBACH - OAB/PR-085431
EMBARGANTE: DEMOCRACIA CRISTÃ - DC (Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI - OAB/PR067375
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MIBACH - OAB/PR-085431
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROVAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. DIVERGÊNCIAS NAS
DOAÇÕES RECEBIDAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE
ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/08/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo Partido Social
Democrata Cristão – Diretório Estadual Do Paraná, em face do Acórdão nº 60.749, que
desaprovou as contas anuais do embargante, relativas ao exercício financeiro de 2018,
determinando o recolhimento do valor de R$ 30.251,16 (trinta mil duzentos e cinquenta e
Num. 43053849 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/08/2022 15:25:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081915250158400000042025075
Número do documento: 22081915250158400000042025075

um reais e dezesseis centavos) ao Tesouro Nacional e aplicando multa de 10% sobre o
valor irregular constatado.

Em suas razões recursais (ID 42970190), o embargante afirmou que o
acórdão padece de contradições e omissões, uma vez que a agremiação apresentou nos
autos especificamente todos os doadores que contribuíram mensalmente para a
manutenção do partido político. Alegou que as doações são privadas e a origem do
recurso foi comprovada nos autos, destacando que não recebeu recursos oriundos do
fundo partidário. Sustentou que a comissão estadual não tinha conhecimento, tampouco
condições de averiguar a forma que cada um dos membros das comissões provisórias
municipais havia prestado contas, não sendo, desse modo, seu erro. Afirmou, ainda, que
o referido acórdão é omisso na medida em que não analisou a documentação acostada
junto ao sistema SPCA, que poderia alterar o entendimento quanto à regularidade da
prestação de contas. Requereu, assim, o conhecimento e o acolhimento do recurso, para
que haja o saneamento dos vícios apontados, de forma a se reconsiderar a penalização
pecuniária. Pugnou, também, o prequestionamento da matéria.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42984553) se manifestou
pelo conhecimento e pela rejeição do recurso, sob o fundamento de que o embargante
busca tão somente a reforma do julgado, eis que a posição adotada no acórdão é clara.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão
judicial, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro
material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Sustentou o recorrente que o acórdão embargado padece de contradição e
omissão, uma vez que não teria apreciado a documentação apresentada pela
agremiação, que, segundo ele, continha especificamente todos os doadores que
contribuíram mensalmente para a manutenção do partido político.

Num. 43053849 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/08/2022 15:25:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081915250158400000042025075
Número do documento: 22081915250158400000042025075

Todavia, não prosperam as alegações de omissão e contradição, pois o
acórdão embargado foi claro ao fundamentar que:

[...]

No caso dos autos, não foi possível identificar com precisão os doadores, seja em relação
às doações declaradas como efetuadas pelos diretórios municipais, seja em relação às
doações declaradas como efetuadas por pessoas físicas, já que não obedeceram a forma
prescrita em lei - cheque cruzado nominal ou transação bancária em que conste o CPF do
doador ou o CNPJ do partido político.

Em face de previsão legal de que a arrecadação seja procedida de maneira a identificar
precisamente o doador, o uso de cobrança, que não viabilize essa determinação ou que não
transite pela conta bancária, descumpre a finalidade da norma.

Dessa forma, ausente a contraparte no extrato bancário, ou sendo ela divergente, assim
como ausente o valor da doação no extrato bancário, ou sendo ela divergente, o partido
deveria diligenciar no sentido de demonstrar a origem dos recursos, como, por exemplo,
trazer aos autos os respectivos comprovantes de pagamento dos boletos pelos doadores.

A emissão dos recibos e o lançamento das informações pelo prestador no Relatório de
Origem de Recursos são atos unilaterais do partido e não bastam para suprir a
irregularidade.

Com efeito, o recebimento de doações sem a correta identificação do doador originário é
falha de natureza grave, que compromete a regularidade e a confiabilidade das contas,
ensejando a desaprovação, eis que impede que esta Justiça Especializada identifique os
verdadeiros doadores e rastreie os recursos”.

[...]

Desse modo, vê-se que houve a análise da documentação apresentada, a
qual, contudo, não cumpre os requisitos estabelecidos na Resolução TSE nº 23.546/2017,
que especifica:

[...]

Art. 7º As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições com
identificação do respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do
doador ou contribuinte ou no CNPJ, no caso de recursos provenientes de outro partido
político ou de candidatos.

[...]

Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente aos órgãos de
direção nacional, estadual ou distrital, municipal e zonal, que devem remeter à Justiça
Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de seu
recebimento e respectiva destinação, acompanhado do balanço contábil (Lei nº 9.096/1995,
art. 39, § 1º).
Num. 43053849 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/08/2022 15:25:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081915250158400000042025075
Número do documento: 22081915250158400000042025075

§ 1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por
cheque cruzado em nome do partido político ou por depósito bancário diretamente na conta
do partido político (Lei nº 9.096/1995, art. 39, § 3º).

§ 2º O depósito bancário previsto no § 1º deve ser realizado na conta “Doações para
Campanha” ou na conta “Outros Recursos”, conforme sua destinação, sendo admitida a
efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou
contribuinte ou o CNPJ, no caso de partidos políticos ou candidatos, seja obrigatoriamente
identificado”.

[...]

O referido acórdão, inclusive, fez referência à jurisprudência desta Corte
sobre caso análogo, o que, por sua vez, somente trouxe mais clareza à decisão. Veja-se:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
RECEITA DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR IRRISÓRIO. DOAÇÕES RECEBIDAS
POR DEPÓSITO EM DINHEIRO COM A IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. VALOR
BAIXO. APOSIÇÃO DE RESSALVAS. LIMITE DO FUNDO DE CAIXA ULTRAPASSADO.
NUMERÁRIO DA CONTA OUTROS RECURSOS. DESPESAS PAGAS COM O FUNDO DE
CAIXA EM ESPÉCIE PARA VALORES ACIMA DE R$400,00. IRREGULARIDADE GRAVE.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS
VALORES IRREGULARES DO FUNDO DE CAIXA ANTE A COMPROVAÇÃO
MINIMAMENTE IDÔNEA DOS GASTOS. APLICAÇÃO DE MULTA. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas anuais relativas ao exercício financeiro de 2018,
apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido Social Cristão – PSC.

2. É expressamente vedado pelo artigo 13 da Resolução TSE nº 23.546/2017 o recebimento
pelos partidos políticos de recursos de origem não identificada, direta ou indiretamente e
ainda sob qualquer forma ou pretexto.

3. Doação recebida de origem não identificada no montante de R$39,50, o que representa
0,007% do total arrecadado no exercício financeiro de 2018 e caracteriza valor irrisório.
Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para essa irregularidade
isolada.

4. As doações recebidas pela grei partidária devem estar em conformidade com o contido
no artigo 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.546/2017, com a devida identificação dos
doadores nos extratos bancários ou documentação equivalente.

5. A extrapolação do limite para a constituição do fundo de caixa de 2% dos gastos
realizados no exercício anterior é grave o suficiente para ensejar a desaprovação das
contas ante a impossibilidade de fiscalização efetiva por esta Justiça Eleitoral.

6. Os recursos do fundo de caixa devem ser obrigatoriamente utilizados em conformidade
com as diretrizes estabelecidas na legislação pertinente, sob pena também de
desaprovação das contas.

7. Os valores relativos ao fundo de caixa constituído de forma irregular somente devem ser
Num. 43053849 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/08/2022 15:25:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081915250158400000042025075
Número do documento: 22081915250158400000042025075

recolhidos ao Tesouro Nacional se, no caso concreto, seja verificada a ausência de
comprovação da utilização ou a utilização indevida de recursos públicos. Relator vencido
com relação a essa questão.

8. Contas desaprovadas, com a aplicação de multa.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060055114, Acórdão, Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 60, Data 28/03/2022)

Logo, foi fundamentada no venerando acórdão a razão pela qual a
documentação apresentada pela parte embargante não se presta à regularidade das
contas, eis que não está em conformidade com a Resolução TSE nº 23.546/2017.

A alegação de omissão, relativa a não análise da documentação acostada
junto ao SPCA, também não prospera, tendo em vista que o acórdão expõe que:

[...]

Por não estar identificada a doação e não sendo possível cotejar as informações
declaradas no SPCA com o extrato bancário, tem-se caso típico de arrecadação de
receita de origem não identificada, cuja utilização enseja a necessidade de recolhimento ao
Tesouro Nacional, nos termos dos artigos 13 e 14 da Resolução TSE nº 23.546/2017:

[...]

A emissão dos recibos e o lançamento das informações pelo prestador no Relatório de
Origem de Recursos são atos unilaterais do partido e não bastam para suprir a
irregularidade.

[...]

Nota-se, portanto, que inexiste contradição ou omissão na decisão
embargada, nem outras falhas passíveis de correção mediante embargos de declaração.

O embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento.

Nesse sentido, bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42984553):

[...]

Da leitura das razões da parte embargante, denota-se a pretensão de reformar o v. Acórdão
através dos presentes aclaratórios, ante o seu inconformismo com o decidido por este E.
TRE. Não se vislumbra, pois, qualquer situação de omissão, contradição ou obscuridade no
decidido.

Num. 43053849 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/08/2022 15:25:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081915250158400000042025075
Número do documento: 22081915250158400000042025075

[...]

Os embargos de declaração não se prestam à reforma de decisões, mas tão somente para
suprir eventuais obscuridade, erro material, contradição ou omissão. Assim, a alteração do
conteúdo da decisão somente ocorre por via transversa, isto é, quando do saneamento de
eventuais falhas resultar alterado o sentido da decisão, o que não se verifica no caso.

[...]

Há se concluir, assim, que o acórdão não padece dos vícios alegados pelo
embargante, devendo ele se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da
matéria já decidida.

De qualquer forma, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que o embargante suscitou para o fim de pré-questionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de
embargos de declaração.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600418-69.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTES: 27 -
DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA, DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
(COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL) - Advogados dos EMBARGANTES: EDIANE CRISTINA
CAVANHI BONI - PR067375, LUIZ CARLOS MIBACH - PR-085431.
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 43053849 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/08/2022 15:25:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081915250158400000042025075
Número do documento: 22081915250158400000042025075

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago
Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica
Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.08.2022.

Num. 43053849 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/08/2022 15:25:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081915250158400000042025075
Número do documento: 22081915250158400000042025075